Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação visando a desconstituição da constrição de ativos financeiros realizada em contas bancárias de titularidade dos Agravantes. 1.1. Neste recurso, os agravantes devedores pedem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida com a liberação do valor penhorado e, no mérito, a conformação da medida e consequente reforma da decisão agravada. 1.2. Argumentam existir ilegalidade no processamento do cumprimento de sentença, acrescentando ainda que a penhora realizada deve ser liberada em razão da impenhorabilidade da verba. Apontam, ao final, existir excesso na execução relativo os cálculos da planilha juntada pelo exequente, pois os honorários advocatícios estariam incidindo sobre o débito principal, multas e juros, além de incluir juros de mora e correção monetária diversa do título exequendo.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, ora agravados, pretendem o pagamento de quantia relativa à honorários advocatícios devidos pelos agravantes em razão da sucumbência em ação anulatória cumulada com indenização por danos material e moral. 2.1. No caso, fora iniciado em 07/11/2022 o cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 2/3 (dois terços) do percentual arbitrado. 2.2. Após foi iniciado outro cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 1/3 (um terço) do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do segundo requerido. 2.3. Sobreveio determinação para que este último cumprimento de sentença fosse realizado em autos apartados. 2.4. Transcorrido o prazo sem pagamento, o credor pediu a penhora de ativos financeiros dos executados no valor atualizado do débito.
3. Da ausência de ilegalidade no processamento do cumprimento de sentença. 3.1. Os agravantes argumentam existir ilegalidade no processamento do cumprimento de sentença por entenderem que a execução somente poderia seguir após a preclusão da decisão que determinou que o segundo pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários sucumbenciais do patrono do segundo requerido, deveria ocorrer em autos apartados. 3.2. Ao que consta, na data de 07/11/2022 fora iniciado o primeiro cumprimento de sentença, e os executados foram intimados para o pagamento do débito. 3.3. Na sequência, em 29/11/2022 fora solicitado um segundo cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 1/3 (um terço) do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do segundo requerido. 3.4. Nada obstante, sobreveio determinação para que este último cumprimento de sentença fosse realizado em autos apartados. 3.5. Desta feita, em que pese a alegação dos agravantes, cabe registrar que a determinação para que o segundo pedido de cumprimento de sentença ocorresse em autos apartados, relativo aos honorários devidos pelo patrono do segundo requerido, não interfere no rito processual do primeiro cumprimento de sentença já iniciado. 3.6. Ademais, a determinação fora direcionada exclusivamente ao patrono do segundo requerido, não podendo obstar o processamento do cumprimento de sentença regularmente iniciado e relativo a verba diversa, concernente aos honorários de sucumbência devidos ao patrono do primeiro requerido, na fração de 2/3 dois terços do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado. 3.7. Deste modo, a alegação do agravante no sentido de se aguardar a preclusão da decisão que determinou que novo pedido de cumprimento de sentença ocorresse em autos apartados, não obsta o processamento do cumprimento de sentença iniciado ou a adoção das medidas constritivas já requeridas. 3.8. Portanto, inexiste irregularidade na penhora realizada na data de 26/01/2023 ou motivo para que fosse prorrogada somente para depois de 27/01/2023, além do que já existia em curso cumprimento de sentença iniciado em 07/11/2022 e pedido de constrição de bens também já formulado.
4. Do excesso de execução. 4.1. Os agravantes alegam existir excesso na execução relativo a equívoco nos cálculos da planilha juntada pelo exequente. 4.2. Ocorre que tais alegações ainda não foram objeto de análise na origem, não podendo ser apreciada nesta oportunidade, uma vez que representaria supressão de instância, além de violação aos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 4.3. Portanto, a análise das alegações relacionadas ao suposto excesso na execução, ainda pendente de apreciação na origem, acarretaria indevida supressão de instância, não podendo ser apreciada nesta sede recursal.
5. Da penhora. 5.1. Os agravantes sustentam que parcela do montante teve origem em conta corrente destinada a recebimento de verba salarial e a quantia restante, teve origem em conta poupança e realizada em montante superior a 40 salários-mínimos. 5.2. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 5.3. Ocorre que, no caso em apreço, o devedor não logrou demonstrar que a constrição atingiu verba de salarial em conta corrente, tampouco teria deixado de resguardar o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, motivo pelo qual não prospera a pretensão dos agravantes. 5.4. Portanto, embora tenha havido a penhora no valor total do débito exequendo, permaneceu em favor da devedora a quantia de R$ 54.651,14 em suas contas poupanças, observando o limite legal de impenhorabilidade. 5.5. Por fim, apesar de alegar a constrição do valor promovido em conta corrente destinada a recebimento de verba salarial, inexiste comprovação de penhora nesse valor nos autos, tampouco a parte logrou apresentar extrato bancário indicando a penhora, embora intimada.
6. Agravo de instrumento improvido.